Tribunal: TJDFT
Processo: 0767816-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Rescisão contratual. Inadimplemento. Perda de prazo processual. Restituição proporcional de honorários. Art. 22, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Ônus da prova. Valores excedentes não comprovados. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios e condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 987,60 a título de restituição de valores pagos excedentes ao contrato, com atualização monetária pelo IPCA desde 24 de março de 2025, bem como o valor de R$ 2.234,40 a título de restituição de dois terços dos honorários advocatícios contratados, proporcionais aos serviços não prestados, com atualização monetária desde 22 de abril de 2025, e juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82139578).
3. Em suas razões recursais, os requeridos sustentam que a atuação profissional não se limitou ao protocolo da petição inicial, tendo abrangido a análise minuciosa do contrato de financiamento, a elaboração de estratégia jurídica, o ajuizamento de primeira ação revisional perante o Tribunal de Justiça de São Paulo em 15/01/2025 (processo n. 1002035-36.2025.8.26.0002), cujo benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, e o subsequente ajuizamento de nova ação revisional perante a 6a Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA em 21/03/2025, além de tratativas extrajudiciais com a instituição financeira credora. Alegam que os recorridos obtiveram resultado útil concreto, consistente em proposta de quitação do financiamento no valor de R$ 3.707,11, apresentada pela instituição financeira em 04/12/2025, quando o saldo devedor era de R$ 32.765,04, representando redução superior a 88%. Aduzem que a réplica na ação revisional é manifestação processual de natureza facultativa, cabendo ao advogado avaliar sua pertinência no exercício da autonomia técnica (art. 350 do CPC), e que sua ausência não produziu prejuízo concreto. Afirmam que a sentença interferiu indevidamente em relação contratual válida ao determinar a restituição parcial dos honorários livremente pactuados, em violação ao princípio do pacta sunt servanda. Sustentam, ainda, que os recorridos agiram com má-fé ao se beneficiarem da atuação profissional e posteriormente buscarem a restituição dos honorários, configurando enriquecimento sem causa. Requerem, por fim, a admissão de documentos novos em sede recursal com fundamento no art. 435 do CPC, relativos à proposta de quitação do financiamento, e pugnam pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, os recorridos suscitam duas preliminares. A primeira, de impossibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, argumentando que os documentos apresentados pelas recorrentes com o recurso (prints e proposta de quitação) são anteriores ao encerramento da instrução processual e deveriam ter instruído a contestação, operando-se a preclusão consumativa e temporal nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. A segunda, de inovação recursal, sustentando que a tese de "efetivo cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios" não foi arguida na contestação, cujos tópicos se limitaram à versão dos fatos, ao ajuizamento tempestivo da ação revisional, à impossibilidade de atribuir à ré a falta de informações, à suposta perda de prazo e aos valores excedentes, de modo que a alegação constitui argumento novo não submetido ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância. No mérito, os recorridos sustentam que a única atuação efetiva das recorrentes foi o protocolo da petição inicial da ação revisional, que a segunda ré foi regularmente intimada para apresentar réplica à contestação mediante ato ordinatório de 28/04/2025 e deixou transcorrer o prazo em branco, conforme expressamente consignado na sentença do processo revisional do TJBA. Apontam que as recorrentes adotaram versões contraditórias, alegando na contestação que não foram intimadas para a réplica e, no recurso, que optaram por não apresentá-la por ser peça facultativa, configurando venire contra factum proprium. Quanto à proposta de quitação, argumentam que o documento data de 04/12/2025, quando a ação revisional já havia sido sentenciada (04/11/2025) e transitado em julgado, tratando-se de mera campanha de negociação da instituição financeira sem nexo causal com a atuação das recorrentes, destacando que estas não juntaram prova de acordo celebrado nem pediram homologação judicial. Afirmam que a perda do prazo para réplica constitui falha técnica (negligência) que resultou na perda de uma chance de rebater as alegações da defesa, e que a ação revisional foi julgada improcedente, com condenação dos clientes em honorários sucumbenciais, evidenciando prejuízo concreto. Invocam o art. 476 do CC (exceptio non adimpleti contractus) e jurisprudência do TJDFT e do STJ no sentido de que, no contrato de prestação de serviços advocatícios, a rescisão é direito potestativo do cliente, cessada a confiança, cabendo apenas honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela condenação das recorrentes em custas e honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos em sede recursal, notadamente a proposta de quitação do financiamento datada de 04/12/2025; (ii) saber se a tese de efetivo cumprimento do contrato constitui inovação recursal; e (iii) saber se a sentença que reconheceu o inadimplemento substancial do contrato de prestação de serviços advocatícios, com base na execução meramente parcial dos serviços e na perda de prazo processual relevante, e determinou a restituição proporcional dos honorários e dos valores excedentes, merece reforma.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de impossibilidade de juntada de documentos novos. Os recorridos requerem o desentranhamento dos documentos juntados pelas recorrentes com o recurso inominado (proposta de quitação e prints), sob o fundamento de preclusão consumativa e temporal (arts. 434 e 435 do CPC). Dispõe o art. 435, caput, do CPC: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". A proposta de quitação data de 04/12/2025 (ID 82139579), posterior à sentença recorrida, de modo que se trata de documento formado após o encerramento da instrução. Sua juntada é admissível nos termos do art. 435 do CPC. No entanto, a admissibilidade formal do documento não se confunde com a aptidão probatória para demonstrar a tese das recorrentes, questão que será analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inovação recursal. Os recorridos sustentam que a tese de "efetivo cumprimento do contrato" constitui inovação recursal, por não ter sido arguida nos mesmos termos na contestação. A análise das peças processuais revela que, embora a contestação não tenha empregado essa terminologia específica, as recorrentes já sustentavam, em essência, ter agido com diligência e cumprido as obrigações contratuais, alegando que não houve perda de prazo e que a atuação foi adequada. A reformulação argumentativa em sede recursal, com maior ênfase no cumprimento contratual, não configura inovação recursal propriamente dita, mas mera rearticulação de tese já submetida ao contraditório em primeiro grau. Preliminar rejeitada.
8. Dispõe o art. 475 do Código Civil: "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". O art. 884 do mesmo diploma estabelece: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários". O art. 22, § 3o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) prevê: "Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final". O art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Os recorridos firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios com as recorrentes em 25/11/2024, cujo objeto era o ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento, incluindo todas as fases processuais (ID 82139529). Os honorários advocatícios foram estipulados em R$ 3.351,60. Os recorridos pagaram R$ 4.339,20, resultando em excedente de R$ 987,60. A segunda ré protocolou petição inicial de ação revisional perante a 6a Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA em 21/03/2025 (ID 82139530). A sentença proferida naqueles autos, em 04/11/2025, registrou expressamente que houve intimação da segunda ré para apresentação de réplica à contestação, mediante ato ordinatório de 28/04/2025, e que o prazo transcorreu em branco (ID 82139568). Entre o ato ordinatório e a conclusão dos autos (07/07/2025) decorreram mais de dois meses, período suficiente para a verificação da movimentação processual.
10. A ausência de réplica em ação revisional de contrato bancário configura prejuízo substancial, porquanto impede o adequado contraditório e compromete a essência da prestação de serviços advocatícios contratada, que não se limita ao mero protocolo de petição inicial, mas abrange o acompanhamento integral do feito.
11. A aplicação, por analogia, do critério estabelecido no art. 22, § 3o, da Lei n. 8.906/1994 justifica o reconhecimento de que apenas o primeiro terço dos honorários (R$ 1.117,20) é devido às recorrentes, correspondente à fase inicial do serviço. Os dois terços restantes (R$ 2.234,40) devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
12. Quanto ao excedente de R$ 987,60, as recorrentes alegaram que R$ 87,60 corresponderiam a encargos moratórios e R$ 900,00 a despesas com serviço contábil. Não apresentaram, porém, demonstrativo discriminado de cálculos dos encargos nem comprovaram a relação da consultoria contábil com o contrato dos recorridos. O ônus de provar a exigibilidade de valores adicionais compete a quem os cobra (art. 373, II, do CPC).
13. A proposta de quitação do financiamento apresentada pelas recorrentes em sede recursal, no valor de R$ 3.707,11, datada de 04/12/2025, é posterior à sentença da ação revisional (04/11/2025) e ao trânsito em julgado daquela demanda. O email noticiando a proposta de acordo aponta tratar-se de campanha de negociação da instituição financeira (ID 821394579), sem nexo causal demonstrado com a atuação das recorrentes. A alegação de resultado útil não encontra respaldo nos autos. Ademais, a ação revisional foi julgada improcedente, com condenação dos recorridos em honorários sucumbenciais.
14. Em caso de encerramento da relação contratual, o advogado mantém o direito ao recebimento dos honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que determinam o pagamento de honorários integrais sem a correspondente contraprestação. Nesse sentido, esta Turma Recursal, em caso análogo de contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido após breve período de vigência e execução parcial dos serviços, assentou: "Nos termos do art. 24, §5o do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em caso de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito ao recebimento dos honorários combinados, contudo, de forma proporcional aos serviços realizados, devendo ser considerada abusivas as cláusulas contratuais que determinam o pagamento de honorários integrais sem que haja a correspondente contraprestação dos serviços, sob pena de se impor cláusula penal exorbitante e promover o enriquecimento sem causa do contratado" (Acórdão 1993870, 0701773-97.2024.8.07.0011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.).
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 475 e 884; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 3o; CPC, arts. 373, II, e 435.Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1993870, 0701773-97.2024.8.07.0011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.